Tribunal: TJSP
Processo: 2343983-05.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com pedido de nulidade da dosimetria da pena para inclusão da atenuante da confissão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com pedido de nulidade da dosimetria da pena para inclusão da atenuante da confissão.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via adequada para questionar a dosimetria da pena já analisada em apelação criminal.

III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é a via adequada para reanálise de matéria já decidida em apelação criminal.
4. Eventual inconformismo deve ser objeto de revisão criminal, não cabendo o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso.

IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem não conhecida.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso para reanálise de dosimetria de pena já decidida em apelação. 2. Questões de dosimetria devem ser tratadas em revisão criminal.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 105, I, "a" e "c".

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 581.201/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020.